Tribunal: TJBA
Processo: 8028949-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028949-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UILIAN RODRIGO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de complementação de seguro DPVAT e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica e afirma ser indispensável a produção da prova pericial para o julgamento da lide.

3.
Em contrarrazões, foi requerida a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da parte autora para comparecimento à perícia médica; e (ii) estabelecer se a ausência do laudo pericial, em razão do não comparecimento da parte, conduz à improcedência do pedido de complementação do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a alteração não foi comunicada ao juízo.

6
.
Consta do processo a expedição de intimação pelos Correios para o endereço informado na petição inicial, com aviso de recebimento devolvido com a anotação “endereço insuficiente”. A deficiência do endereço informado ou a mudança não comunicada ao juízo não invalida a intimação remetida ao endereço constante dos autos.

7.
A perícia médica é indispensável na ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, porque a pretensão depende da comprovação da invalidez permanente e de sua graduação.

8.
O não comparecimento da parte à perícia regularmente designada acarreta a preclusão da prova pericial. Sem o laudo, inexiste suporte probatório mínimo para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

9.
A ausência de prova da invalidez permanente impõe a improcedência do pedido, em conformidade com o ônus da prova e com a Súmula 474 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.
É válida a intimação pessoal para perícia médica encaminhada ao endereço constante dos autos, quando a parte não comunica ao juízo sua alteração ou fornece endereço insuficiente, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

2
.
Na ação de cobrança de complementação do seguro DPVAT, o não comparecimento da parte à perícia médica indispensável acarreta a preclusão da prova e, ausente comprovação da invalidez permanente, impõe a improcedência do pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028949-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UILIAN RODRIGO SANTOS DE SANTANA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .